Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708350-39.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a apelante (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central) para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID no 2882420 e seguintes. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO